Tribunal: TJDFT
Processo: 0720461-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0720461-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. AGRAVADO: JUNIO DA SILVA PEREIRA DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 dias, informe se persiste o interesse no julgamento do agravo, ante a expedição de alvará de levantamento pelo d. Juízo a quo (ID 66502858 – processo originário 0712407-46.2019.8.07.0006), sob pena de negativa de seguimento. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator